Tribunal: TJDFT
Processo: 0754221-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754221-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISIA FILOMENA F DAS S ABREU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por terceiro prejudicado contra decisão que, em processo de execução, reconheceu a impenhorabilidade do apartamento por caracterizá-lo como bem de família e manteve a constrição incidente sobre 50% da vaga de garagem. A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente acostar ao processo documentação a respeito de sua condição financeira (declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, faturas de cartão de crédito, entre outros), de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w